Tribunal: CARF
Processo: 15889.000176/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000176/2008-56
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-009.199 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
G&P PROJETOS E SISTEMAS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/12/1999
RECURSO DE OFÍCIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. LIMITE
DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO
EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PORTARIA MF N°
63 DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício (fl. 140) interposto contra decisão no acórdão da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) de fls.
140/143, que julgou o lançamento improcedente, exonerando o crédito tributário formalizado na
NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no 37.161.154-7, consolidado
em 28/3/2008, no montante de R$ 5.214.568,89, já incluídos multa e juros (fls. 2/9),
acompanhada do Relatório Fiscal (fls. 35/39) e demonstrativos (fls. 40/42), referente às
contribuições da parte da empresa, incidentes sobre os serviços prestados à interessada (na
condição de tomadora de mão-de-obra), sujeitos à retenção de 11% prevista no artigo 31 da Lei
n° 8.212 de 1991, na redação da Lei n° 9.711 de 1998, no período de 5/1999 a 12/1999.
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000176/2008-56
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000176/2008-56

De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 141):
(...)
Os valores foram apurados por aferição indireta, com base na contabilidade da empresa,
diante da falta de apresentação de documentos de suporte aos lançamentos contábeis e
dos contratos de cessão de mão-de-obra; razão pela qual foram lavrados os Autos-de-
Infração n° 37.117.525-7 e 37.117.526-7.
Importa o presente em R$ 5.214.568,89 (cinco milhões, duzentos e quatorze mil e
quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), consolidado em
28/03/2008.
Tudo em conformidade com o Relatório Fiscal e demais Anexos integrantes dos autos
sob análise.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 2/4/2008 (fl. 2) e apresentou sua
impugnação em 30/4/2008 (fls. 47/65), acompanhada de documentos (fls. 66/122), alegando,
dentre outros argumentos, que se operou a decadência tributária, nos termos do artigo 173, inciso
I do CTN, conforme relatado no acórdão da DRJ (fl. 141).
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da DRJ/RPO, em sessão de 10 de setembro de 2010, no acórdão no
14-20.350 (fls. 140/143), julgou o lançamento improcedente, sob o fundamento de que “as
contribuições lançadas (5/1999 a 12/1999) estavam totalmente alcançadas pelo prazo extintivo
quinquenal de decadência tributária”, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 140):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/1999 a 31/12/1999
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. PRAZO
QÜINQÜENAL.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é o do Código
Tributário Nacional (CTN), nos termos da súmula vinculante n° 8 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
A constituição do crédito tributário se concretiza com a cientificação eficaz do sujeito
passivo.
Lançamento Improcedente
Em face da exoneração total do crédito tributário, houve a interposição de recurso
de ofício.
O contribuinte foi regularmente intimado da decisão da DRJ em 25/3/2009 (AR
de fl. 151) e não apresentou recurso voluntário.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Do Recurso de Ofício
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.199 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000176/2008-56

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão do valor exonerado ultrapassar o
valor de alçada consoante o disposto no artigo 366, inciso I e §§ 2° e 3° do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, com a redação dada pelo Decreto
n° 6.224 de 2007, c/c o disposto no artigo 1° da Portaria MF n° 03 de 3 de janeiro de 2008, que
previa a interposição do apelo necessário sempre que a decisão exonerasse o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais).
Contudo, a Portaria MF n° 63 de 20171 revogou a Portaria MF n° 03 de 2008 e
majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de
Ofício, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está sedimentado pela Súmula
CARF no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Neste contexto, o quadro abaixo apresenta resumo do processo:

Documento
Contribuição
Multa
Juros
Total
Folha no
NFLD
R$ 2.072.514,83
R$ 310.877,24 R$ 2.831.176,82 R$ 5.214.568,89
2
Total Exonerado
R$ 2.072.514,83
R$ 310.877,24 R$ 2.831.176,82 R$ 5.214.568,89
140
Tendo em vista que o montante exonerado a título de tributo e encargos de multa
foi de R$ 2.383.392,07 (R$ 2.072.514,83 + R$ 310.877,24), portanto, inferior ao novo limite de
alçada, motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso de ofício em face de o montante de crédito tributário exonerado situar-se abaixo do
limite de alçada vigente.
Débora Fófano dos Santos

1 PORTARIA MF No 63, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017. (Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, página
12). Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital